Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – DEFEITO NO AUTOMÓVEL – INDENIZAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. DEFEITO NO VEÍCULO ANTERIOR À TRADIÇÃO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1.A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário.Neste caso, consta dos autos cópia da CTPS do autor com contrato de trabalho em aberto cuja data de admissão é 02/02/2021 e o salário de R$ 2.716,63 (ID Num. 25800810 – Pág. 2).À vista disso, presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. In casu, a sentença reconheceu a decadência e extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que o pedido redibitório está sujeito ao prazo decadencial de 30 dias da ciência do suposto vício, consoante art. 445, § 1o, do CC.
3. O autor requer indenização no valor de R$ 10.000,00 para o conserto do veículo em razão de suposto vício existente à época da tradição, além de R$ 2.000,00 a título de danos morais. No entanto, como o autor nãopostula a redibição ou o abatimento do preço, não se trata de prazo decadencial, mas sim prescricional de três anos (art. 206, § 3o, V, CC) diante da responsabilidade do alienante estatuída no art. 444 do CC.Na hipótese de a alienação ter se dado em 1o/04/2020 (versão do réu) ou 21/07/2020 (data da transferência – ID Num. 25799907), é certo que a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional. Fica afastada a aplicação do CDC por se tratar de compra e venda entre particulares.
4. Dessa maneira, afastada a prejudicial de decadência enão sendo o caso de reconhecer a prescrição,passo à análise do mérito, nos termos do § 4o do art. 1.013 do CPC.
5. O autor sustenta a existência de defeito anterior à tradição do veículoe para tanto acosta aos autos três orçamentos referentes ao conserto. De acordo com a distribuição do ônus da prova estatuída no art. 373 do CPC, cabia ao autor comprovar a pré-existência do aludido defeito. Contudo, não consta laudo que indica qual é a origem do problema a fim de atestar ser anterior à tradição, tampouco há de se falar em perícia diante do lapso temporal transcorrido.
6. Portanto, o autor poderia, estando na posse do veículo, produzir prova a fim de consubstanciar suas alegações, mas não o fez, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.
7. No tocante ao dano moral, não se trata de hipótese de dano in reipsa e, por conseguinte, oautor não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDOPARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.